Tribunal: TJDFT
Processo: 0706244-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCABIMENTO. CIRURGIA PLÁSTICA. ROMPIMENTO DE PRÓTESE MAMÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE EXIGE A DEMONSTRAÇÃO DO DEFEITO DO PRODUTO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. § 8o DO ART. 85 DO CPC. CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. INOCORRÊNCIA. ART. 85, § 2o, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Cumpre observar que a relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se verifica a Autora, na qualidade de consumidora, e a Ré, na condição de fornecedora, nos termos do disposto nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.
2 – Nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, com a inversão do ônus da prova em seu favor não é automática. Cabe ao Magistrado analisar a verossimilhança das alegações, bem como a hipossuficiência no caso concreto.
3 – Nos termos do art. 12, do CDC, “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”, sendo inquestionável, portanto, a responsabilidade objetiva da Ré, bastando a comprovação do defeito e do nexo causal com os danos causados ao consumidor para se aferir a responsabilidade civil da Demandada.
4 – No caso concreto, com base na perícia técnica realizada nos autos, o defeito afirmado pela Autora não restou comprovado. Ao revés, o perito afirmou ser pouco provável a ruptura do implante mamário em razão de falha na fabricação, mas somente deixou de refutar, definitivamente tal hipótese, por considerar a necessidade de testes em laboratório independente, inviabilizado diante do descarte do material após a cirurgia reparadora.
5 – O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa.
6 – Verificando-se, na espécie, que não se cuida de demanda em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório ou, ainda, cujo valor da causa seja muito baixo, deve ser adotado como parâmetro o disposto no art. 85, § 2o, do CPC, ou seja, fixando-se os honorários advocatícios de sucumbência em montante entre 10 a 20% sobre o valor da condenação.
7 – No caso concreto, considera-se que o montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, em análise aos critérios previstos no § 2o, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, revela-se apto a remunerar de forma condigna o(s) causídico(s) que atuou(aram) na demanda.
Apelação Cível da Autora desprovida.
Apelação Cível da Ré provida.